Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS O CANCELAMENTO. CONTRATO SEMESTRAL. PAGAMENTO MENSAL. DESPROPORCIONAL A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO VÍNCULO INSTITUCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré diante da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 311,35 e a promover a respectiva baixa do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa, e além disso, condenou a ré em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A recorrente suscita a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que não houve falha na prestação do serviço de educação e que o contrato previa as condições da contratação. Argumenta que a parte autora era aluna de curso semestral e, portanto, tendo o cancelamento de matrícula ocorrido em agosto de 2022 não há que se falar em cobrança indevida das mensalidades, pois devidamente assinado o contrato do semestre e isso independe da presença em aula. Aduz que a origem dos débitos são as negociações provenientes de mensalidades vencidas. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, subsidiariamente, pugna seja reduzido o quantum de indenização por dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53791510, 53791511, 53791513 e 53791512). Contrarrazões apresentadas (ID 53791515)

III. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

IV. Inicialmente, quanto ao pleito pela concessão de efeito suspensivo à sentença destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Com base no exposto, rejeito o pedido de concessão deefeitosuspensivoao recurso.

V. O cerne da questão é solucionar a ocorrência de falha na prestação dos serviços educacionais decorrente de cancelamento de curso e posterior cobrança de mensalidade.

VI. O contrato educacional (ID 53791491) em questão dispõe que “10.3.3. O CONTRATANTE que optar pelo TRANCAMENTO ou pelo CANCELAMENTO de matrícula a partir da data prevista no calendário acadêmico para trancamento ou cancelamento de matrícula com cobrança, não terá o direito ao ressarcimento de qualquer valor por ele pago. Nesta hipótese, será devido, ainda, pelo CONTRATANTE, o total de até 20% (vinte por cento) do saldo a vencer do período acadêmico para o qual esteja matriculado, a critério da CONTRATADA, a título de reembolso pelos custos e investimentos efetuados em favor do CONTRATANTE até este momento, bem como pela impossibilidade de ingresso de outro aluno em seu lugar, tendo em vista o momento acadêmico em que se efetuou o TRANCAMENTO ou CANCELAMENTO."

VII. É incontroverso que após a solicitação do cancelamento (8/2022) não houve mais prestação do serviço educacional, ou seja, o recorrido não mais possuía vínculo com a instituição. De tal forma, ainda que a recorrente alegue que o contrato é semestral, o cancelamento da matrícula é fato que extingue toda obrigação entre as partes, qual seja, isenta o aluno do pagamento das parcelas e a escola de prestar as aulas. Assim, não é razoável que o aluno desvinculado, que não mais possui vínculo com a unidade educacional, seja compelido a arcar com a semestralidade dividida em mensalidades referentes aos meses que não mais era aluno daquela unidade.

VIII. Na hipótese, a acadêmica/recorrida solicitou cancelamento que foi prontamente registrado e orientada sobre os demais processos. Verifica-se no atendimento (ID 53791492), que a funcionária da recorrente, em resposta à recorrida, informa que todos os débitos que tenham vencimento após a data do requerimento de cancelamento, qual seja, 24/8/2022, devem ser desconsiderados.

IX. Dessa maneira, o débito cobrado no valor de R$ 311,35, com vencimento em 5/10/2022 é indevido. Cumpre ressaltar nesse ponto que a própria instituição confirma no cancelamento da matrícula que não há débitos em aberto. Ainda, os prints de tela financeira acostado aos autos não é possível identificar qualquer valor em aberto com vencimento em 5/10/2022. Outrossim, o risco do negócio não pode ser repassado ao consumidor. A possível desistência do aluno é risco do negócio e ao tempo do encerramento do vínculo se espera que sejam repassados todos os débitos em aberto.

X. Não comprovada a legitimidade do débito objeto da cobrança, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois houve falha na prestação do serviço quando encerrou o vínculo contratual e as cobranças das mensalidades se mantiveram.

XI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo a necessidade de redução do montante arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XIV. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o montante dos danos morais arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a contar da publicação do presente acórdão, mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação a honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente totalmente vencido.

XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.